Tribunal: TCU
Processo: 019.991/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. Jose Karlisson Tavares Valeriano emitido pelo Ministério da Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria do Sr. José Karlisson Tavares Valeriano, concedendo-lhe o registro; 9.2. determinar ao Ministério da Saúde que, no prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado; e 9.3. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.